Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739836-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FELIPE WALVERDE SILVA IMPETRANTE: LUDMILLA BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUDMILLA BARBOSA LIMA em favor de JOÃO FELIPE WALVERDE SILVA, preso em flagrante no dia 05/09/2024, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 64267146 – pp. 2/5) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 0737812-26.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inc. VI, todos da Lei no 11.343/2006. Eis o teor da decisão: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (01 porção de maconha com a massa de 5,12 gramas, 01 porção de maconha com a massa 5,63 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 0,22 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 7,16 gramas, 20 porções de maconha com a massa de 13,20 gramas, 05 porções de cocaína com a massa de 2,87 gramas, 02 porções de maconha com a massa de 9,95 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 2,74 gramas, 07 porções de crack com a massa de 2,42 gramas, 01 porção de crack com a massa de 0,13 gramas, 04 porções de maconha com a massa de 23,80 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 0,99 gramas). Trata-se de investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas empreendido pelos autuados LUCAS, MIGUEL E JOÃO FELIPE que de forma reiterada e em associação entre si, e com adolescentes, estariam praticando o tráfico de drogas na quadra CLN 410, Asa Norte, Brasília, já tendo sido objeto de diversas denúncias anônimas. Consta que os três autuados foram observados em atitude típica de traficância, sendo que comumente se revezam na traficância do local, ora oferecendo drogas à terceiros, ora vigiando o entorno. MIGUEL foi flagrado vendendo entorpecentes para um usuário que consumiu a droga no local. MIGUEL, após ser abordado, teve drogas apreendidas consigo. Os três autuados, e adolescentes, ao verem a polícia, costumavam correr do local da traficância, mas retornavam posteriormente. JOÃO FELIPE também foi flagrado vendendo entorpecentes, além de também ter drogas apreendidas consigo. Com os adolescentes que ajudavam os custodiados também foram apreendidas drogas. A própria namorada do autuado MIGUEL afirmou que ele é traficante de drogas. MIGUEL e JOÃO FELIPE teriam sido flagrados vendendo. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado MIGUEL ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de ameaça, com condenação em primeira instância, e a tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado JOÃO FELIPE ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes. O custodiado LUCAS ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de posse de arma de fogo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS TAVARES DE SOUZA, filho(a) de JOSIAS DE SOUZA ROCHA e de ELISANDRA TAVARES NOGUEIRA, nascido(a) em 27/02/2005, a MIGUEL BARBOSA DE SAMPAIO, filho(a) de ANA CRISTINA CLARA BARBOSA e de GUILHERME LOTFI DE SAMPAIO, nascido(a) em 09/10/2004, e a JOÃO FELIPE WALVERDE SILVA, filho(a) de REGINALDO SATURNINO DA SILVA e de JORDANA WALVERDE BARBOSA, nascido(a) em 06/07/2006, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)” ” (Id. 64267146 – pp. 2/5 (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 64267142 – pp. 1/8), a parte impetrante enfatiza que o paciente completou 18 (dezoito) anos recentemente, não possuindo condenação definitiva até o momento. Sustenta ser ilegal a utilização de antecedentes infracionais como fundamento para a prisão preventiva. Aduz que a utilização das passagens do paciente por atos infracionais viola o princípio da presunção da inocência, e não pode servir como indicativo de periculosidade do réu. Defende, em suma, a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, bem como que não há indício de que o paciente represente risco à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica. Enfatiza que o artigo 312, do CPP, não faz menção ao requisito de “assegurar a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Alega, em síntese, a inexistência de elementos para a manutenção da prisão preventiva. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “que se conceda a ordem de Habeas Corpus, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente, suspendendo a decisão proferida no processo no. 0737812-26.2024.8.07.0001, id 210178544, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória até o julgamento final da ação, com a expedição do competente alvará de soltura ao paciente” (p. 8). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à diversidade e quantidade de drogas, quais sejam, 01 porção de maconha com a massa de 5,12 gramas, 01 porção de maconha com a massa 5,63 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 0,22 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 7,16 gramas, 20 porções de maconha com a massa de 13,20 gramas, 05 porções de cocaína com a massa de 2,87 gramas, 02 porções de maconha com a massa de 9,95 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 2,74 gramas, 07 porções de crack com a massa de 2,42 gramas, 01 porção de crack com a massa de 0,13 gramas, 04 porções de maconha com a massa de 23,80 gramas e 01 porção de maconha com a massa de 0,99 gramas. Ademais, além da prisão em flagrante ter sido resultado de uma investigação policial que visava coibir o tráfico de drogas empreendido pelo ora paciente e outros dois acusados de forma reiterada e em associação entre sim, e com menores, na quadra CLN 410, Asa Norte, Brasília/DF, o paciente foi flagrado vendendo entorpecentes. Além disso, embora as passagens pela VIJ não possam ser consideradas maus antecedentes ou para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração delitiva do autuado. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, “a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (p. 5). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que as penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente são superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora